Tribunal: STF
Processo: RE 204200
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: MINISTÉRIO PÚBLICO:
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art.
21, com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do
Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25. C.F., artigos 127 e 129, III.
I. - Ação civil pública que tem por objeto direitos individuais
homogêneos: legitimidade ativa do Ministério Público: questão que
se situa no campo infraconstitucional: Lei 7.374/85, art. 1º, II,
art. 21, redação do art. 117 e arts. 81 e 82 da Lei 8.078/90
(Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25.
II. - Questão constitucional do art. 129, III, não invocada.
III. - Direitos individuais homogêneos, decorrentes de contratos
de compromisso de compra e venda que não se identificam com
"interesses sociais e individuais indisponíveis" (C.F., art. 127).
IV. - Agravo regimental não provido.